Tribunal: TJDFT
Processo: 0713922-92.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
ApCrim 0713922-92.2023.8.07.0001 Trata-se de embargos de declaração opostos pelo Ministério Público, em que pleiteia a atribuição de efeitos modificativos ao acórdão prolatado em sede de apelação pela Terceira Turma Criminal desta egrégia Corte de Justiça, onde se deu parcial provimento do recurso interposto pela defesa (ID 62635418). Ante a possibilidade de concessão de efeitos infringentes em sede de embargos de declaração, intime-se para manifestação o patrono do réu João Alves Batista Filho. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador Jansen Fialho Relator